Tribunal: TJES
Processo: 5003575-90.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003575-90.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: ROSANA JESUINA DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003575-90.2023.8.08.0012

RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RECORRIDA: ROSANA JESUINA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que tomou conhecimento de que seu nome estava inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, em virtude de um débito no valor de R$ 400,97, relativo ao contrato nº. 0000000192363652, o qual desconhece, porquanto não possui qualquer relação com a ré. Diante disso, postula a declaração de inexistência da dívida, a exclusão da restrição e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou procedente o pleito autoral para declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos do processo, determinando a baixa da inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, e condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte recorrente alegou exercício regular do seu direito, bem como inexistência do dever de indenizar o Recorrido em danos morais, ante a sua inocorrência, posto que não ocorreu no caso em comento ato contrário ao direito que perpetuasse uma ofensa ao patrimônio moral do cliente. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido.

Entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC), em decorrência da inscrição indevida do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Restou demonstrado nos autos que o contrato e documentos apresentados nos ids. 23817627 e 23817634 dizem respeito à relação jurídica estranha à controvérsia destes autos, estando relacionada à contrato firmado com terceira pessoa

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

“Em primeiro lugar, observo que o caso é de típica relação de consumo, Portanto, a ré não apresentou defesa impugnando especificadamente os fatos deduzidos pela autora, razão pela qual os presumo verdadeiros, na forma do art. 341,
caput
, do CPC, que assim determina: Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: Dessarte, sem a prova inequívoca da relação jurídica existente entre as partes, impõe-se o acolhimento do pleito declaratório.Por conseguinte, é inafastável o reconhecimento da ilicitude da cobrança e consequente negativação, devendo ser excluída a restrição no órgão mantenedor”.

Além disso, o artigo 435 do Código de Processo Civil (CPC) somente admite a juntada posterior dos documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
DOCUMENTO NOVO - JUNTADA NA FASE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1 -
Na fase recursal somente se admite a juntada de documentos novos quando a existência era ignorada pela parte interessada ou mediante prova robusta de que não puderam ser utilizados na instrução processual ou, ainda, quando se refiram a fatos posteriores à prolação da sentença.
2 - Entretanto, tais circunstâncias não se verificam no caso da documentação apresentada no recurso de apelação, até porque o possível depósito da indenização securitária foi realizado em 04/08/2011, no valor de R$ 2.531,25 reais, sendo certo que a demanda foi proposta em 10/10/2012. Portanto,
tal documento não será conhecido e considerado para fins probatórios pretendidos pelo apelante
/SEGURADORA, devendo a sentença ser mantida.3 3 - Recurso conhecido e improvido para manter inalterada a sentença. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, em favor dos advogados do apelado/autor, de 10% para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Decisão unânime. (TJTO AC 0017755-49.2019.8.27.0000, Relator: Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, 3ª Turma da 1ª Câmara Cível, Data Autuação: 10/07/2019)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AO CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.1.
Na fase recursal somente se admite a juntada de documentos novos quando a existência era ignorada pela parte interessada ou mediante prova robusta de que não puderam ser utilizados na instrução processual ou, ainda, quando se refiram a fatos posteriores à prolação da sentença, o que não ocorre no caso em comento. Ademais, lembra-se que a instituição financeira, ao juntar documentos preexistentes somente na fase recursal sem qualquer justificativa, infringe o disposto nos arts. 342 e 435 do CPC.
2.2 O recorrente deixou transcorrer o prazo para apresentar defesa, sem nada requerer

ou apresentar, ensejando a decretação da revelia na instância monocrática.

2.3.
Caberia ao apelante manifestar-se nos autos, contrapondo-se ao pleito, dentro do prazo ofertado para defesa e produzir provas capazes de elidir os argumentos trazidos na inicial, o que de fato não ocorreu.
2.4.
Desta forma, tendo em conta que a preclusão é a perda do direito de agir nos autos em face da perda da oportunidade conferida à parte para atuar no momento adequado, se a parte não suscita matéria de defesa no momento oportuno, seu direito sofre os efeitos do prazo extintivo.
2.5. Assim, a instituição não pode, em sede recursal, simplesmente juntar de forma

extemporânea um contrato e afirmar a sua legalidade, ante a incidência da preclusão. (...) (TJCE APL 0010859-96.2012.8.06.0136 CE 0010859-96.2012.8.06.0136,, Relator: Carlos Alberto Mendes Forte, Data do Julgamento: 27/11/2019, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2019)

A apresentação de fatos, por si só, não tem o condão de fazer certeza sobre o alegado, remanescendo a obrigação de comprovar verossimilhança, como bem aponta o art. 373, I do CPC em relação ao Recorrente.

Sendo assim, entendo cabível a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em conta os danos suportados pela consumidora e o caráter punitivo para a prestadora de serviços.
ENUNCIADOS Nº 11
– A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)